Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA ENTRE ADVOGADOS SUCEDIDOS E SUCESSORES REALIZADA DE MANEIRA EQUÂNIME E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita se mostra a sentença que repartiu a verba arbitrada referente aos honorários sucumbências na proporção de 30% (trinta por cento) para os advogados sucedidos, que iniciaram o processo e 70% (setenta por cento) para os sucessores que finalizaram a demanda.
2. Não se reconhece desproporção na distribuição dos honorários de sucumbência, haja vista ter sido realizada de forma equânime, de modo que a sentença recorrida não necessita de reforma pois não padeceu de vício, máxime porque bem realizou a repartição na medida do êxito de cada um dos advogados que patrocinaram a demanda.
3. Recursos conhecidos e não providos.